Tribunal: TJSP
Processo: 1002769-75.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – IMÓVEL DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DOS AUTORES – REJEIÇÃO – A falta de anuência para cessão dos direitos relativos ao compromisso de compra e venda importa em não reconhecimento de sua validade em face da Companhia Habitacional - Necessidade de prévia análise

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – IMÓVEL DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DOS AUTORES – REJEIÇÃO – A falta de anuência para cessão dos direitos relativos ao compromisso de compra e venda importa em não reconhecimento de sua validade em face da Companhia Habitacional - Necessidade de prévia análise administrativa do perfil para que a pessoa possa ser beneficiada por imóvel nessas condições – Possibilidade de suprir o consentimento dos mutuários a fim de permitir a regularização da transferência do imóvel, mas somente se atendidos os demais requisitos impostos pela CDHU – Caso em que o negócio irregular foi formalizado menos de um ano da assinatura do contrato de financiamento, havendo nos autos documento que menciona exigência de prazo superior pela Companhia de Habitação – Impossibilidade de procedência do suprimento da assinatura no contrato de gaveta juntado à inicial, cuja data não reflete a realidade – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.